Tribunal: TJPA
Processo: 0021395-07.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021395-07.2017.8.14.0028

APELANTE: MAGNON OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

2. Outrossim, “é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp n. 2034462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023).

2. Na espécie, o juízo de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado nos autos, concluiu pela existência de elementos concretos aptos a ensejar a condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP, afastando a tese de insuficiência de provas, pois o depoimento da vítima colhido na fase policial foi corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo e pelo laudo pericial de lesão corporal, elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 17/07/2023 a 24/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
MAGNON OLIVEIRA NASCIMENTO,
sob o pálio da Defensoria Pública, objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa,
que julgou procedente em parte a denúncia e condenou o réu à pena de
03 (três) meses de detenção
a ser cumprida em
regime aberto
, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º, do Código Penal.

Narra a
denúncia
que no dia 21 de agosto de 2017, o denunciado causou lesões corporais em sua então companheira Antonia Beatriz Souza do Nascimento, bem como ameaçou causar-lhe mal grave e injusto. Colhe-se da dinâmica fática que, na data supracitada, o denunciado decidiu encerrar o relacionamento com a vítima, resultando em uma discussão entre as partes. Em seguida, a vítima empurrou o réu, que revidou com um murro no olho da vítima e sucessivos empurrões. Acrescenta-se que, à época dos fatos, a vítima estava gestante, e ao declarar que denunciaria o réu foi ameaçada de morte, tendo recebido uma mensagem no dia 26/08/2017, quando estava em um velório, afirmando que seria ela quem estaria no caixão. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do
art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do CP c/c art. 7º da Lei n. 11.340/2016
(ID 12903852).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de
sentença condenatória
pelo juízo singular, que
julgou parcialmente procedente a denúncia
para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, 9º, do CP, absolvendo-o do crime de ameaça encartado no art. 147 do CP, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do CPP (ID 12903861 e ID 12903862).

Em razões recursais, o apelante requer

a absolvição em relação ao delito de lesões corporais em âmbito doméstico, por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (ID 12903863).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção da sentença apelada (ID 12903864).

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (ID 14272780).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Veja-se que a pretensão recursal objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher,
previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. Alega-se em razões recursais que as declarações colhidas no curso da instrução criminal não são suficientes para amparar a condenação, ressaltando a fragilidade probatória pois a vítima foi ouvida somente na esfera policial e os fatos narrados não foram completamente corroborados em juízo por outros meios de prova, aduzindo, ainda, que o réu negou todas as acusações de agressão, tendo relatado que somente empurrou e afastou a vítima por ela ter ido diversas vezes para cima dele. Nesse contexto, requer

a
absolvição por insuficiência de provas para a condenação
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Como é cediço, nos delitos de
violência doméstica
em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, hipótese retratada nos autos.

No caso em exame, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou provada pelo
laudo pericial de lesão corporal
realizado na vítima ANTONIA BEATRIZ SOUZA DO NASCIMENTO, o qual atestou a agressão física sofrida por meio de ação contundente e evidenciou as seguintes lesões: “edema e hematoma na região infra-orbitária esquerda, lesões de arranhadura na região cervical direita, edema com limitação funcional no punho direito e duas placas equimóticas na região escapular esquerda” (ID 12903850).

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio do
depoimento da vítima
colhido na fase policial, corroborado por outros elementos de prova, suficientes para formar o convencimento judicial e embasar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal. Veja-se:

A vítima
ANTONIA BEATRIZ SOUZA DO NASCIMENTO
, em sede policial, narrou que foi agredida pelo denunciado, declarando que, no dia dos fatos, “começaram a discutir [...] momento em que Magnon lhe deu um murro no olho e vários empurrões” (ID 12903848 – pág. 1).

Em complemento,
ANA LUIZA SOUZA DO NASCIMENTO
, irmã da vítima, também declarou na polícia que, no dia seguinte aos fatos, “Antonia chegou em casa com o olho roxo e confessou ter sido agredida pelo ex” (ID 12903848 – pág. 7), enquanto
BIANCA RAFAELA SOUZA DO NASCIMENTO
afirmou em juízo que “viu a vítima lesionada na cabeça, nos braços e com o rosto sangrando, e a mesma dizia que tinha sido agredida pelo denunciado; que soube de outras ocasiões em que a vítima foi agredida pelo réu; [...] que as brigas entre o casal estavam constantes, devido ao fato de que o acusado estava se relacionando com outra mulher” (ID 12903866 e 12903867).

Destarte, o fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, não tem o condão de infirmar a decisão objurgada quanto à existência da autoria e materialidade delitiva, pois os acontecimentos narrados em sede policial pela ofendida estão em consonância com as lesões descritas no laudo pericial de lesão corporal e foram confirmados pelo depoimento colhido em juízo, sendo a prova suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do crime imputado na exordial acusatória.

Neste espeque, tenho que a fundamentação expendida na sentença está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório
” (AgRg no AREsp n. 1.143.114/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 01/06/2018, cf.
http://tiny.cc/h6b8vz
), como se deu na espécie.

Quanto a negativa das agressões pelo apelante sob o argumento de que apenas teria empurrado a vítima no intuito de afastá-la, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que
“versões diversas sobre os fatos e eventuais crimes cometidos pela ofendida não afastam os indícios de agressões praticadas pelo réu, pois não há compensação de culpa no Direito Penal”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 07448389820228070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023, cf.
https://bit.ly/42hWK6F
).

Nesse contexto, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório
, sendo certo que, consoante entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas”
(
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
). No mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, cf.
https://bit.ly/40IPboy
.

Na mesma linha de intelecção, esta e. Corte de Justiça tem adotado posicionamento no sentido de que
“quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito [...]
,
não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal”
(Apelação Criminal n. 0025874-30.2013.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3WWDBFJ
).

Outrossim, no tocante a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, o E. TJPA igualmente compreende que “
não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial e depoimento testemunhal
”
(TJPA,
Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, J. 24/01/2022, PJe: 17/02/2022).

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023